Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. IRREGULARIDADE EXTERNA. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 02 (dois) anos do fato, o que torna inviável o pedido.
2. Legitimidade ativa da ora recorrida, sendo esposa do de cujus Yvan Miraglia Moura, titular, falecido em 07/06/2012, comprovando ser a responsável pela unidade consumidora.
3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 3.327,96 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), e danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor, Unidade Consumidora de n° 6/288536-6.
4. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, o qual foi acompanhado, demonstrando irregularidade externa, portanto, legítima a cobrança de fatura eventual, não havendo danos a serem indenizados.
5. Recuperação de consumo no período de 13 (treze) meses, que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.
6. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.
7. Danos morais não configurados, devendo ser retirada a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Sentença reformada para parcial improcedência.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA REGINA QUATTI MOURA - CPF: 156.891.401-63 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020